Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715367-93.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ZELAVIR BORTOLOSO APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O A Apelação do Autor (ID 66748767), que não é beneficiário da justiça gratuita, não veio instruída com o comprovante de recolhimento das custas recursais (ID 66748768). Diante disso, em atenção do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator